Tribunal: TJMT
Processo: 1028541-09.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028541-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), MARCOS ALVES DE CAMPOS - CPF: 693.654.231-04 (AGRAVADO), ERIKA RENATA ROSSI SANTOS - CPF: 036.773.191-61 (AGRAVADO), FABIO HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 055.648.331-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD INFERIOR A
40

SALÁRIOS

MÍNIMOS
.
IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Recaindo a penhora em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, deve ser mantida a impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028541-09.2024.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADOS: MARCOS ALVES DE CAMPOS

ERIKA RENATA ROSSI SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA,
contra

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 0001944-65.2016.8.11.0011), que reconheceu a impenhorabilidade da quantia de R$ 36.307,98 (trinta e seis mil, trezentos e sete reais e noventa e oito centavos) e determinou desbloqueio e o levantamento.

A agravante alega que nos autos de origem se trata de ação de execução cujo título é uma Cédula de Crédito Bancário n. B41231041-2, e os agravados citados deixaram transcorrer o prazo, após o regular trâmite foi requerida a penhora on line, sendo bloqueada a quantia de R$ 36.307,98 (trinta e seis mil, trezentos e sete reais e noventa e oito centavos) da conta de titularidade da Executada Erika.

A agravante sustenta que a agravada apenas alegou a impenhorabilidade por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sem trazer aos autos extrato da conta, para que possa a parte exequente analisar as movimentações de entrada e saídas, pois a impenhorabilidade recai apenas na circunstância de ser evidenciado que o montante é reminiscente a reserva financeira.

Pontual que além da agravada não comprovar suas alegações, os únicos documentos trazidos se referem a plano de saúde e prestação habitacional que somam a quantia aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), logo o bloqueio não prejudica a subsistência familiar.

Além disso, a restrição foi efetivada na conta do Banco C6, conta digital, que possui natureza de conta pagamento, que não se enquadra na possibilidade de impenhorabilidade.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA,
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 0001944-65.2016.8.11.0011), que reconheceu a impenhorabilidade da quantia de R$ 36.307,98 (trinta e seis mil, trezentos e sete reais e noventa e oito centavos) e determinou desbloqueio e o levantamento.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

II.2 - Do pedido de impenhorabilidade

Os valores bloqueados
na conta da parte ré/executada ERIKA
somam a quantia de
R$ 36.307,98, sendo:

a) R$ 36,52 no
BCO COOPERATIVO SICREDI
.

b)
R$ 280,51 no
BCO SANTANDER
.

c) R$ 50,88 no
EASYNVEST - TÍTULO CV SA
.

d) R$ 35.920,07 no BCO C6 S.A
.

e) R$ 20,00 no NEON PAGAMENTOS S.A.

ERIKA
sustenta
que os valores bloqueados são utilizados para o sustento de sua família, uma vez que
possui um filho de
1 ano e 4 meses
e cuida de sua genitora
, conforme certidão de nascimento de Num. 118083393 - Pág. 1.

Demonstra p
ossui
r
financiamento residencial ativo no valor mensal de R$ 1.986,67 no Banco Caixa Econômica Federal

e plano de saúde na cooperativa UNIMED
(Num. 118080439 - Pág.
1/4
)
.

Considerando que os valores bloqueados não ultrapassam os 40 salários-mínimos
,

necessário o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do art. 833,
inciso
X, do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

No respeitante, precedentes deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD INFERIOR A
40

SALÁRIOS

MÍNIMOS
– DESVIRTUAMENTO NÃO CARACTERIZADO – IMPENHORABILIDADE DEMOSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, “salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta)
salários mínimos
é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2022).

(N.U 1014984-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto
:

a) REVOGO
PARCIALMENTE a decisão de Num. 116577685 - Pág. 1/2 para tornar sem efeito a consulta de veículos automotores e a inclusão da restrição
em nome dos executados
ERIKA RENATA ROSSI SANTOS
e
MARCOS ALVES DE CAMPOS
via RENAJUD
, assim como o acesso às cópias das últimas declarações de imposto de renda via INFOJUD.

b) DEIXO de analisar o pedido de Num. 122903237 - Pág. 1
formulado por
ERIKA RENATA ROSSI SANTOS
, uma vez que

prejudicado com a revogação parcial da decisão
de bloqueio
.

c
)
RECONHEÇO a impenhorabilidade da quantia de
R$ 36.307,98

uma vez que inferior ao limite de 40 salários-mínimos
e
DETERMINO

o levantamento
/desbloqueio
deste valor
, transferindo-o à conta indicada
p
or

ERIKA RENATA ROSSI SANTOS

nos termos do
s

a
rt
s
.

833,
inciso
X
e
854
,
§
4
º, do CPC.
”

Do exame dos autos principais e das razões recursais, é incontroverso que a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, e que a agravada comprovou

parte de suas despesas fixas mensais que giram em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que ainda tem um filho de um pouco mais de um ano.

O fato da penhora ter recaído sobre uma conta digital não afasta a impenhorabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES LOCALIZADOS EM CONTA DIGITAL DA DEVEDORA. INSURGÊNCIAS DA AGRAVANTE. ACOLHIMENTO DA TESE DE IMPENHORABILIDADE DOS MONTANTES BLOQUEADOS. VALORES CONSTRITOS EM CONTA INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0040255-13.2022.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 27.03.2023) (TJ-PR - AI: 00402551320228160000 Guarapuava 0040255-13.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 27/03/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Decisão que indeferiu a liberação de penhora de verbas alimentares representadas por valores existentes em conta corrente do agravante. Valores depositados em conta bancária. Alegação de Impenhorabilidade, por se tratar de verba de caráter alimentar. Incidência do artigo 833, X, do CPC. Impenhorabilidade alcança reservas de capital de até 40 salários mínimos, independentemente da espécie de investimento, consoante entendimento estratificado pelo STJ – garantia do mínimo existencial. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22347885620228260000 Bauru, Relator: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 31/03/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2023)

Sendo assim, não merece reparos a decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024